Tribunal: TJSP
Processo: 0004808-03.2014.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Furto - Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Afastada a qualificadora do concurso de pessoas - Redução das penas - Maus antecedentes - Regime prisional mantido no semiaberto - RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.